Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-49.2024.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000759-49.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALISSON RIZZO MIRANDA - CPF: 065.104.531-26 (APELANTE), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (APELANTE), FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO - CPF: 071.015.411-94 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT CORREIA MACHADO - CPF: 631.458.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GABRIEL MIRANDA BEZERRA - CPF: 060.554.851-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT CORREIA MACHADO - CPF: 631.458.471-04 (ASSISTENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), LUCCAS GABRYELL ARAUJO MACHADO - CPF: 062.668.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 063.019.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017-TP. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. GRUPO DE WHATSAPP CRIMINOSO. FACÇÃO COMANDO VERMELHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE POR PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou três réus pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13) e tráfico de drogas com majorante por participação de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), além de crimes patrimoniais conexos.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais envolvem: (i) examinar a constitucionalidade da Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, que conferiu competência estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar crimes de organização criminosa; (
ii
) aferir a validade das provas produzidas durante a fase investigatória; (
iii
) verificar se o conjunto probatório demonstra inequivocamente a existência da organização criminosa Comando Vermelho e a participação estruturada dos réus; (
iv
) analisar se restaram comprovados os crimes de tráfico de drogas com as circunstâncias majorantes, e (v) examinar a configuração da causa de aumento por participação de adolescente.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução nº 11/2017-TP encontra sólido amparo constitucional no art. 96, I, “a”, da CF/88, que confere aos tribunais competência privativa para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização de varas criminais por critério de matéria representa alteração de competência territorial em razão da especialização, não competência material, sendo plenamente constitucional e necessária ao enfrentamento da criminalidade organizada

transterritoria
l
.

4. A teoria do juízo aparente, consolidada na jurisprudência das Cortes Superiores,
valida
medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente que posteriormente declina da competência por questões supervenientes de organização judiciária, sendo aplicável o princípio da ratificação dos atos pelo juízo competente quando se trata de incompetência meramente relativa.

5. A materialidade da organização criminosa restou cabalmente demonstrada pelo Relatório de Análise de Dados Do Aparelho Telefônico, elaborado a partir da extração integral e autorizada judicialmente do dispositivo móvel apreendido, que comprovou a existência do grupo de WhatsApp com 50 participantes, utilizado exclusivamente pela facção Comando Vermelho para coordenação de atividades ilícitas, disseminação de ordens hierárquicas, monitoramento da atuação policial e controle territorial do tráfico de drogas.

6.
A extração de dados revelou conversas que evidenciam estrutura organizacional hierarquicamente definida, divisão específica de tarefas entre os integrantes, uso de linguagem codificada própria da
facção criminosa e objetivos comuns de obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática sistemática do tráfico de drogas, caracterizando de forma inequívoca todos os elementos típicos da organização criminosa prevista na Lei nº 12.850/13.

7.
A materialidade do tráfico de drogas foi cientificamente comprovada pelo Laudo Pericial
Definitivo das drogas
, que atestou a apreensão de aproximadamente 150g de cocaína e 440g de maconha, substâncias fracionadas em múltiplas porções prontas para comercialização, acompanhadas de balança de precisão e materiais específicos para acondicionamento, evidenciando inequívoca destinação mercantil.

8.
A autoria delitiva restou amplamente demonstrada através da convergência harmônica entre prova técnica, documental e testemunhal, destacando-se os depoimentos coesos dos investigadores de polícia prestados sob o crivo do contraditório, que confirmaram a participação individualizada de cada réu conforme suas específicas funções na organização.

9.
A majorante por participação de adolescente foi legitimamente aplicada, restando documentalmente comprovado o envolvimento
direto
,
conforme termo de compromisso, documentação dos autos e depoimentos convergentes prestados em ambas as fases processuais.

10.
Os depoimentos dos agentes policiais constituem prova idônea quando prestados sob contraditório, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios dos autos, sendo descabida sua desqualificação pelo simples fato de emanarem de servidores públicos investidos na função de segurança pública.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.
É plenamente constitucional a Resolução nº 11/2017-TP do TJMT que confere à 7ª Vara Criminal de Cuiabá competência estadual para processar e julgar crimes de organização criminosa, representando legítima alteração de competência territorial em razão da especialização da matéria, com sólido amparo no art. 96, I, 'a', da CF/88 e necessidade prática de enfrentamento qualificado da criminalidade organizada
transterritorial
.

2.
A extração de dados de aparelho celular, mediante autorização judicial específica, que revela grupo de WhatsApp utilizado exclusivamente por facção criminosa para coordenação sistemática de atividades ilícitas, constitui prova técnica de excepcional idoneidade para demonstrar a materialidade da organização criminosa e a participação estruturada dos agentes.

3. Os depoimentos de policiais responsáveis por diligências investigatórias são plenamente válidos para sustentar condenação criminal quando harmônicos entre si, compatíveis com as demais provas dos autos e prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A majorante por participação de adolescente incide independentemente do grau específico de envolvimento do menor na empreitada criminosa, bastando a comprovação de sua participação consciente nas atividades da organização ou no tráfico de drogas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88,
arts
. 96, I, "a", e 125, § 1º; Lei nº 12.850/13,
arts
. 1º, § 1º, e 2º, § 4º, I; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, VI; CPP,
arts
. 74, 109, 244 e 563
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 226218
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 07.05.2025; STJ,
AgRg
no RHC 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 20.03.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 16.04.2024; TJMT, Enunciado nº 8 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000759-49.2024.8.11.0025

APELANTE: ALISSON RIZZO MIRANDA, EMERSON ROCHA BATISTA, FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata
-se
de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

ALISSON RIZZO MIRANDA
,
EMERSON ROCHA BATISTA
e
FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1000759-49.2024.8.11.0025
, condenou
o
s
réu
s:

I)
Alisson Rizzo Miranda
como incurso nas sanções do
a
rt. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13
[
organização criminosa
]
;
a
rt. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
[
tráfico
]; a
rt. 180,
caput
[
receptação
] e
311, §2º, III
[
adulteração de sinal
]
, do Código Penal
,
na forma do art. 69 do mesmo
codex
,
à pena de
15 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
e
622 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado
;

II)
Emerson Rocha Batista
como incurso nas sanções do
a
rt. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
[
tráfico
]
,
à pe
na de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e
680 dias-multa
, em regime fechado
, absolvendo-o, contudo,
da imputação do art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13
, e

III)
Felipe Matheus Pinheiro Damasceno

como incurso nas sanções do
a
rt. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13
[
organização criminosa
] e a
rt. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei
de Drogas [
tráfico
],
na forma do art. 69 do CP,
à pena de
11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
e
602 dias-multa
, também em regime f
echado
.

Em suas razões recursais
(id.
280511136
)
,

os
A
dvogados constituídos
por
Felipe Matheus Pinheiro Damasceno
,
requereram
:
p
reliminarmente
,
1)

o reconhecimento da
i
ncompetência
absoluta
do juízo
da 7ª Vara Criminal da Capital
para o processamento do feito
, buscando o declínio de competência
para o juízo da comarca de Juína/MT
, ante a inconstitucionalidade da Resolução 11/2017-TP
; bem como 2) a
nulidade das provas

por produção em juízo incompetente
; e, no mérito, 3) a absolvição
de ambos os crimes
[organização criminosa e tráfico]

por insuficiência de provas
ou,
subsidiariamente,
4)
a
exclusão da
s
majorante
s
por participação de adolescente
,
prev
ista
s
no art. 40, VI,

da Lei de Drogas e art. 2º, § 4º
, I, da Lei 12
.850/13
.

Por sua vez,
a
Defensoria Pública
da Capital, representando
o recorrente
Emerson Rocha Batista
,
requereu
:
p
reliminarmente
,

1)
a declaração de i
ncompetência territorial
do juízo da 7ª Vara
, sustentando a
ilegalidade da resolução 11/2017-TP e prevenção do Juízo de Juína
/MT
, ou, ainda, a
c
ompetência
meramente
relativa do juízo
;
e
2
)
a
nulidade das provas
; no mérito, pleiteia
3
) a a
bsolvição do crime de tráfico de drogas
, alegando
insuficiência probatória
[art. 386, V e VII, do CPP]
, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Por seu turno,
Alisson Rizzo Miranda
, assistido pela Defensoria Pública
,

também pugnou, nos mesmos termos
(id.
280511112
)
:

em preliminar, 1) o reconhecimento
da i
ncompetência
do juízo
, incompetência relativa
e nulidade das provas
;

e,
no mérito
, 2) a
bsolvição dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
,
sob o argumento de
insuficiência
de provas

e ausência de
animus associativo
.

Em contrarrazões
(id.

280511147
)
,
o

Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
[GAECO
]
, representado pelo
i
. Promotor
de Justiça Daniel Carvalho Mariano,

sustentou

a constitucionalidade da competência especializada e a robustez do conjunto probatório
,

pugn
ando
pela rejeição da
s
preliminar
es
e
, no mérito,

pel
o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial de origem,
exarou parecer pel
a
rejeição da
s
preliminar
es
e

pelo
despro
vimento do recurso (id.
289933898

–

Procuradoria
Criminal Especializada
,
Exm
o

Sr

Dr

João Augusto Veras Gadelha
– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
,
cuida-se de analisar as preliminares suscitadas pelos três apelantes, que se resumem em duas questões
centrais
: a alegada incompetência
do Juízo
da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT
para processar e julgar
os
delitos praticados
na comarca de
Juína
/MT
, com base na suposta inconstitucionalidade da
Resolução nº 11/2017
/TP
[
T
ribunal
P
leno
deste E. Tribunal de Justiça]
; e a nulidade das provas produzidas por autoridade supostamente incompetente, com a consequente inaplicabilidade da teoria do
juízo aparente
.

Ambas as preliminares, contudo, não merecem acolhimento.

1
)

Da Competência
do Juízo
e
Constitucionalidade
d
a Resolução Nº 11/2017
-TP

A primeira preliminar arguida pelas defesas questiona a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca d
a Capital
para processar e julgar a presente ação penal, sustentando a inconstitucionalidade do termo
“
com jurisdição em todo o Estado
”
constante da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Argumentam que tal dispositivo violaria os artigos 69, 70, 78 e 83 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais do
juiz natural
e do
devido processo legal
.

Esta arguição, todavia, não
deve
prosperar.

A matéria
se
encontra definitivamente pacificada na jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem a plena constitucionalidade e legalidade da especialização de varas criminais pelos Tribunais de Justiça, inclusive com extensão territorial além dos limites da comarca onde se situa a vara especializada.

O fundamento constitucional para tal competência
se
encontra expressamente previsto no art
.
96, I,
“
a
”
, da Constituição Federal, que atribui privativamente aos tribunais a competência para
dispor
“
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”
.

Esta previsão constitucional é complementada pelo art
.
125,
§
1º, que estabelece ser
“
a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça
”
.

Ademais, a Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art
.
96, III,
“
a
”
, confere ao Tribunal de Justiça a competência para
“
propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária
”
e dispor
“
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”
.

Essa competência constitucional dos tribunais para organizarem sua estrutura judiciária encontra ainda respaldo na Recomendação nº 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, que expressamente sugeriu
“
a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
”
.

Tal recomendação, longe de ser mera sugestão, reflete a necessidade prática de enfrentamento qualificado e especializado da criminalidade organizada, fenômeno que transcende fronteiras municipais e regionais, exigindo resposta jurisdicional igualmente especializada e com alcance territorial adequado à dimensão do problema.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a
especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Segundo entendimento consolidado,

destaca-se
o
seguinte
precedente
,

que versa especificamente sobre hipótese análoga à ora examinada
,
verbis
:

“[...]

Organização Criminosa. Especialização de Varas por Resolução. Competência da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT
.
[...]

A criação de varas especializadas por resolução dos Tribunais de Justiça é válida, pois se insere no campo da organização judiciária, cuja regulamentação não está limitada à lei formal, conforme precedentes do STF e STJ. 4. A Resolução nº 11, de 2017, do TJMT, que conferiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado, encontra amparo no art. 96, inc. I, al. “a”, da CRFB e no art. 74 do CPP
.
[...]”

(
STF,
HC 226218
AgR
,
Rel. Min.
André Mendonça
,
2ª
Turma, j
.
07
.
05
.
2025,
DJe
16
.
05
.
2025
, p.
19
.
05
.
2025)

Em consonância com esse entendimento
,

o
Superior Tribunal de Justiça

já decidiu
que:

“[...]

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.

[...]
No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da
Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

[...]”
(
ST
J
,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
20
.
3
.
2023,
DJe
de 24
.
3
.
2023
)

A especialização jurisdicional, conforme bem esclareceu o próprio
STF
no julgamento do HC nº 113.018,
“
consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
”
.

Não se trata, portanto, de invasão de competência legislativa federal, mas sim de exercício regular da competência constitucional dos tribunais para organizarem seus órgãos jurisdicionais de acordo com as necessidades regionais e a natureza das infrações a serem julgadas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, aliás, tem jurisprudência consolidada no sentido da constitucionalidade da Resolução nº 11/2017/TP
,
verbi gratia
:

“
O STF e o STJ firmaram entendimento de que os Tribunais possuem competência para definir a especialização de varas em razão da matéria, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

5. A Resolução nº 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1015228-54.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
28
.
02
.
2025,
p.
DJ
e
28
.
02
.
2025)

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJMT reconhece a validade da Resolução nº 11/2017-TP que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por
organização criminosa em todo o território estadual, representando alteração de competência territorial em razão da matéria, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da referida norma
.

2. Tratando-se de incompetência relativa, a declaração de incompetência não acarreta a nulidade dos atos decisórios, que podem ser ratificados pelo juízo competente, sendo necessária, ademais, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1006036-29.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2ª
Câmara Criminal,
j.
14
.
07
.
2025,
p.
DJ
e
14
.
07
.
2025)

A argumentação defensiva de que haveria violação ao princípio do juiz natural também não se sustenta.

O princípio do juiz natural, consagrado no art
.
5º, LIII, da
CF
, veda a criação de tribunais de exceção e exige que ninguém seja processado senão pela autoridade competente.

Ocorre que a especialização de varas por critério de matéria, longe de violar tal princípio, o reforça, na medida em que estabelece, de forma
prévia
e
abstrata
, qual o juízo competente para determinadas categorias de delitos, conferindo maior
previsibilidade
e
tecnicidade
ao julgamento.

Ademais, a Resolução nº 11/2017/TP não criou competência
ex

nihilo
, mas sim regulamentou, no âmbito da organização judiciária estadual, a competência já prevista no artigo 74 do
CPP
, que expressamente determina que
“
a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária
, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri
.
”

A natureza eminentemente
transterritorial
da criminalidade organizada, que atua em rede e transcende divisas municipais e regionais, justifica plenamente a atribuição de competência territorial ampliada à vara especializada.

No que tange à alegação de prevenção do Juízo de Juína, em razão de atos praticados anteriormente ao declínio de competência, também não assiste razão às defesas.

Compulsando minuciosamente os autos, observa-se que a denúncia foi protocolada em 22 de abril de 2024
(id.
280510918
)
, enquanto o relatório técnico com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, que efetivamente trouxe elementos probatórios robustos sobre a prática do crime de organização criminosa, somente foi apresentado ao
parquet
em 06 de junho de 2024
(id.
280510939
)
, motivando o aditamento à denúncia
em 13 de junho de 2024 (id.
280510938
)
para incluir a capitulação do delito de organização criminosa.

Com efeito
, na mesma data em que houve o aditamento à denúncia
, ou seja, 13.06.2024
, de forma diligente
e competente, o juízo da 3ª Vara de Juína/MT
declinou da competência
em favor da
7ª Vara Criminal da Capital
, “
por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado
.
” (id.
280510947
)

Esta cronologia processual revela que, até a conclusão da análise técnica dos celulares, não havia elementos probatórios suficientemente robustos para corroborar as suspeitas da prática do crime de organização criminosa que justificassem a denúncia originária nesta capitulação.

Aliás, tal situação é rotineira na prática forense, considerando que as extrações e análises de dados telefônicos demandam considerável lapso temporal para sua conclusão técnica.

É imperioso destacar que a verdadeira instrução criminal
se
desenvolve em juízo, após o oferecimento da denúncia, momento em que as defesas exercem plenamente a ampla defesa e o contraditório em relação às provas a serem produzidas.

Conforme esclarecido pelo magistrado sentenciante, a eventual incompetência decorrente de especialização constitui nulidade meramente relativa, sendo aplicável o princípio da
prorrogação da competência
.

Ademais, mesmo considerando eventual incompetência relativa, as normas processuais penais permitem ao juiz reconhecer
ex

officio
sua incompetência, nos termos do art
.
109 do
CPP
, não havendo violação ao princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
quando o declínio ocorre no início do processo, antes da efetiva instrução.

Por todos esses fundamentos,
diante da ausência
de inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada pelas defesas
,

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
.

É como voto.

2) Da Nulidade das Provas

A segunda preliminar sustenta que as provas produzidas durante a fase investigatória seriam nulas, por terem sido autorizadas por juízo supostamente incompetente, sendo inaplicável a teoria do juízo aparente para convalidar tais atos.

Esta arguição, contudo, também não merece prosperar.

A teoria do juízo aparente, consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tem por escopo validar medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente que, em momento posterior, declina da competência por motivo superveniente ou questão técnica de organização judiciária.

Conforme bem esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações e a respectiva competência
.
”
(STJ,
HC n. 424.467/TO,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
7
.
2
.
2019,
DJe
de 15
.
2
.
2019
)

No caso em exame,
como visto,
a denúncia foi inicialmente oferecida em
22.04.
2024, enquanto o relatório técnico com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, que trouxe elementos mais robustos sobre a prática do crime de organização criminosa, somente foi apresentado em 06
.06.
2024.

Com efeito, a
cronologia é fundamental para a compreensão da questão, pois demonstra que, à época das primeiras medidas cautelares, os elementos cognitivos acerca da organização criminosa eram ainda
incipientes
, justificando plenamente a aplicação da teoria do juízo aparente.

Ademais, conforme bem observado pel
o
i
. Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,

da
Procuradoria
Criminal Especializada
, trata-se de incompetência meramente relativa, decorrente de normas de organização judiciária, e não de incompetência absoluta.

Esta distinção é fundamental, pois as
nulidades relativas
podem ser convalidadas pelo juízo competente, não acarretando automática nulidade de todos os atos praticados pelo juízo incompetente.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que
:

“
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente
.
[...]”

(STJ, HC n. 424.467/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 7.2.2019,
DJe
de 15.2.2019)

In
casu
, verifica-se que houve expressa ratificação dos atos anteriormente praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal (
id.

280510959
), convalidando eventuais vícios de competência.

Por fim, é importante consignar que o reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração efetiva de prejuízo à parte, conforme consagrado no princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do
CPP
.

No caso em comento, as defesas não conseguiram demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada incompetência, sendo aplicável a regra da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto
,

diante da ausência da ilegalidade suscitada pela
s
defesa
s
,

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada s a s quest ões preliminar es
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da
aditada
peça acusatória (id.
280510938
):

“
FATO 1 – Organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013)

Em período impreciso, mas certo
que
nos primeiros meses de 2024, nesta comarca, os denunciados integraram/promoveram a organização criminosa
Comando Vermelho (CV), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a prisão em flagrante dos denunciados, a Polícia Civil tentou realizar a extração e a degravação de dados dos telefones celulares apreendidos, tendo obtido êxito em extrair mensagens de conteúdo criminoso do telefone de 2) ALISSON.

Nas mensagens
degravadas
, constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa CV, com o objetivo de praticar tráfico de drogas envolvimento adolescente na comarca de Juína/MT, uma vez que são membros do Grupo de WhatsApp SPORTIG BET JUÍNA MT, cuja finalidade é disseminar os ideais do Comando Vermelho e ordens dos superiores hierárquicos da facção:
[...]

Ademais, há neste Grupo mensagens de alerta aos demais integrantes de locais com policiamento (vermes) em Juína/MT, de fornecimento de entorpecentes (
bek
) e balança de precisão (babá) e de punições.

Também a orientação de que “ladrão na quebrada não pode ter”, em referência a um crime de furto não autorizado pela facção criminosa, e de que eventual punição a quem infrinja as regras do CV deve ser autorizada pelos superiores hierárquicos, o que demonstra a magnitude da referida organização criminosa na cidade, em termos de controle social para que a comunidade local opere conforme suas ordens.

A ramificação do CV possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de receber ordens para traficar drogas e punir aqueles que não seguissem às ordens da organização criminosa.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa CV.

Salienta-se que o crime de organização criminosa foi cometido com a participação dos adolescentes Gustavo Henrique da Cruz Gomes, Cátia Patrícia Elias e
Kelvyn
Aparecido Ferreira Atayde, que contavam 16 anos de idade à época do fato, e Maria Vitoria Silva Mendes,
esta
com 17 anos de idade à época dos fatos, todos membros do Grupo onde eram emanadas as ordens da facção criminosa.

FATO 2 – Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006)

No dia 17 de fevereiro de 2024, no período vespertino, na Rua Monte Alto, s/n, Bairro Módulo 6, nesta Comarca de Juína, os
denunciados 1) AGUIMAR CARLOS, 3) EMERSON e 4) FELIPE MATHEUS, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com envolvimento de adolescente, tiveram em depósito/guardaram/transportaram/trouxeram consigo 7 (sete) porções de maconha, 11 (onze) porções de pasta base de cocaína e 8 (oito) porções de cocaína pura8 , que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em pendência de cumprimento de mandado de prisão

expedido contra o denunciado 3) EMERSON, a Polícia Civil em diligência/monitoramento realizada na residência situada no endereço mencionado alhures, obteve êxito em abordá-lo, quando então foram com ele encontradas 2 (duas) porções de maconha, em seu bolso.

Com a busca na referida residência, a Polícia Civil flagrou os denunciados 1) AGUIMAR CARLOS e 4) FELIPE MATHEUS, além do adolescente Luccas
Gabryell
Araujo Machado, reunidos no imóvel, onde foram localizadas e apreendidas mais 5 (cinco) porções de maconha e 19 (dezenove) de cocaína, assim como 1 (uma) balança de precisão, as quais pertenciam aos denunciados.

Salienta-se que o crime foi cometido com envolvimento do adolescente Luccas
Gabryell
Araujo Machado (Id. 147833313) – que contava 16 anos de idade à época dos fatos, porquanto nascido em 09/04/2007.

Ato contínuo, na Avenida Floresta, Bairro Módulo 3, ao lado da Arte Frio Refrigeração, nesta Comarca de Juína, o denunciado 2) ALISSON, teve em depósito/guardou 3 (três) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de cocaína pura13, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a Polícia Civil ser informada pelo denunciado 3) EMERSON de que havia mais porções de entorpecentes na residência
em que estava o denunciado 2) ALISSON, dirigiu-se ao local e lá localizou e apreendeu as substâncias entorpecentes citadas.

Salienta-se que os denunciados compartilhavam as drogas, visto que praticaram o delito de tráfico de drogas no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

FATO 3 – Receptação (art. 180, caput, do Código Penal)

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do Fato 2, o denunciado 2) ALISSON adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, 1 (um) motor, marca HONDA, nº de identificação KC22E1N023696, e 1 (uma) placa veicular nº RRY6I82, sabendo ser produto de crime.

Conforme narrado no boletim de ocorrência nº. 2024.1326116, foram subtraídas do pátio da agência municipal de trânsito do Município de Castanheira 4 (quatro) motocicletas, dentre elas, 1 (uma) motocicleta HONDA POP, placa nº RRY6I82 e 1 (uma) motocicleta HONDA CG 160 FAN, placa nº RAU5B92, cujo motor tem como numeração de identificação a seguinte: KC22E1N023696.

Constatou-se que as referidas motocicletas furtadas foram desmontadas e as peças acimas citadas encontradas em posse do denunciado 2) ALISSON no contexto narrado no “fato 2”.

FATO 4 – Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do Código Penal)

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do Fato 2, o denunciado 2) ALISSON adquiriu/recebeu/ocultou/manteve em depósito18, em proveito próprio, parte de veículo automotor consistente em 1 (um) motor, marca HONDA, com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado.

Por ocasião da busca realizada na residência do denunciado, foi nesta localizado, dentro de uma mala de viagem, o motor mencionado alhures, cujo número de identificação
“apresentava vestígios de adulteração mediante supressão por lixamento com rebaixamento da superfície”.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece o presente aditamento à DENÚNCIA contra:

1) AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006;

2) ALISSON RIZZO MIRANDA, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; no art. 180, caput, e no art. 311, §2º, III, ambos do Código Penal;

3) EMERSON ROCHA BATISTA, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006;

4) FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO, como incurso no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006;

[...]”

Na data de 07.11.2024,
houve o desmembramento dos autos em relação ao réu
Aguimar Carlos Andrade
,
“
c
onsiderando as tentativas frustradas de citação do acusado supramencionado (id 168274312, 167627667 e 170869595) e visando a celeridade processual, haja vista que se trata de feito com réu preso, com fulcro no art. 80, do CPP
.
” (
id.
280511038
)

Ato
contínuo
, o

magistrado
de origem julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória,
conden
ando
o
s
réu
s (id.
280511098
):

I)
Alisson Rizzo Miranda

pelos quatro crimes imputados

[
organização criminosa
;
tráfico
de drogas;
receptação
e
adulteração de sinal
]
,
aplicando-lhe a pena de

15 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 622 dias-multa, em regime fechado
;

II)
Emerson Rocha Batista

pelo crime de tráfico de drogas e absolvê-lo da organização criminosa, aplicando-lhe a pena de

6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime fechado
, e

III)
Felipe Matheus Pinheiro Damasceno

pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de

1
1 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 602 dias-multa, em regime fechado
.

Irresignados,
neste grau de reexame,
os três réus interpuseram recursos de apelação:

I)
Felipe Damasceno
,

por advogados constituídos, postulou
pela a
bsolvição de ambos os crimes ou, subsidiariamente, exclusão das majorantes
por participação de adolescente, previstas no art. 40, VI, da Lei de Drogas e art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/13
;

II)
Emerson Batista
, pela Defensoria Pública, requereu
a a
bsolvição do crime de tráfico de drogas
, e

III)
Alisson Rizzo
, pela Defensoria Pública, pleiteou
a a
bsolvição dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
.

1
)

Do
Delito

d
e Organização Criminosa

Antes de adentrar à análise individualizada das condutas de cada apelante, impõe-se tecer considerações sobre a caracterização da organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, cuja existência e atuação constituem o substrato fático dos delitos imputados a Alisson Rizzo Miranda e Felipe Matheus Pinheiro Damasceno.

A organização criminosa, nos termos do art
.
1º,
§
1º, da Lei nº 12.850/13, caracteriza-se pela
“
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.
”

No caso em exame, a materialidade da organização criminosa restou amplamente demonstrada pelo
: auto de prisão em flagrante;
boleti
ns
de ocorrência;
termo de apreensão
, e, principalmente, pelo
Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287
–
Extração de dados
integral
do dispositivo Moto G20_Xt2128-1, cor azul, ref. ao IP 40/2024

(
id.
280510939
e

280510941
), produzido a partir da extração dos dados do aparelho celular de Alisson Rizzo Miranda
[
autorizada judicialmente
– id.
280510908
]
,
contextualizando os fatos
nos seguintes termos
, “
sic
”
:

“
Trata-se da
análise
da extração de dados do celular apreendido junto ao suspeito ALISSON RIZZO MIRANDA, inscrito sob o CPF: 065.104.531-26, que foi preso na data do dia 17/02/2024, B.O 2024.49250, juntamente com os suspeitos EMERSON ROCHA BATISTA (MANO TUPY), FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO (SOMBRA), AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (NEGO BALA) e o adolescente LUCCAS GABRYEL ARAUJO MACHADO (LUQUINHA - este apreendido e liberado em seguida pela autoridade policial).

Os suspeitos foram presos
por
em tese praticarem os crimes de tráfico ilícito de drogas, promover organização criminosa, receptação,
e além disso
, EMERSON ROCHA BATISTA possuía contra si um mandado de prisão preventiva em aberto.

Com os conduzidos, foram apreendidas quantidades significativas de entorpecentes, como: porções de cocaína pura, pasta base de cocaína, maconha, balança de precisão, materiais para embalo de entorpecentes, além de peças de veículos que haviam sido subtraídos do pátio do DETRAN da cidade de CASTANHEIRA-MT, dias antes.

Com a prisão dos suspeitos, foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares, porém o único que foi possível realizar a extração de dados via softwares
cellebration
foi o aparelho MOTO G20 XT2128-1 de propriedade de ALISSON RIZZO MIRANDA.

Através da extração de dados, foi possível concluir que os suspeitos citados no BO 2024.49250 faziam parte de um grupo criminoso instalado na cidade de JUINA-MT que tenta monopolizar o tráfico ilícito de drogas, usando para isso toda forma de violência, ameaças e outros meios para tentar auferir lucros advindo do tráfico.

Neste relatório iremos verificar que ALISSON RIZZO e outros comparsas faziam parte de um grupo de WHATSAPP denominado “
SPORTIG BET JUINA MT
” que possui 50 (cinquenta) participantes, sendo que através de Dados Cadastrais (OFICIOS EM ANEXO), Chaves PIX e alcunhas já conhecidas por esta equipe, foi
possivel
obter a qualificação de 33 (trinta e três) suspeitos que integram este grupo criminoso. Dentre estes, vários encontram-se presos atualmente ou já cumpriram pena por tráfico
ilicito
e/ou associação
crimonosa
.

Foram ainda identificados três
dialogos
individuais entre RIZZO e interlocutores, onde demonstra mais uma vez o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas e crimes conexos.

Finalizando,
fora
verificadas imagens de motocicletas que possuem as mesmas
caracteristicas
das furtadas no DETRAN de CASTANHEIRA-MT.

GRUPO SPORTING BET JUINA MT

Podemos constatar, que o grupo “SPORTING BET JUINA MT”, (a partir da
pagina
06), trata-se de assuntos relativos ao tráfico de drogas e crimes conexos, além de monitoramento dos bairros, onde integrantes do grupo avisam a presença de policiamento, evitando assim possíveis abordagens.

Na
pagina
06, o contato 6692092875 (KELVYN), qualificado como KELVIN APARECIDO FERREIRA ATAYDE, pergunta se algum integrante do
gupo
possui uma “babá” que pudesse emprestar a ele. “Baba” é a forma que os suspeitos utilizam para remeter a balança de precisão. Certamente KELVIN
APARECIDO estava com entorpecentes em sua residência e necessitava de uma balança para pesá-los.

Na
pagina
08, um integrante que utiliza o numeral 6699196163 (FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO) alerta que havia policiamento
motociclistico
em algum bairro da cidade. Este mesmo suspeito, na
pagina
17, responde a outro comparsa (MARCELO MARTENDAL LIZVESKI) quando este indaga se
alguem
teria
cocaina

disponivel
(
Alguem

ntv
do raio). Fica
nitido
que FELIPE MATHEUS (MANO SOMBRA) fornecia este tipo de entorpecente para os demais traficantes.

Na
pagina
10, DANIEL ABREGO DOS SANTOS JUNIOR, (6692575936) pergunta se algum integrante do grupo possui maconha (BEK)
disponivel
, pois estaria com uma venda de R$ 50,00 (cinquenta reais) para realizar. Em seguida IONARA PENA DE SOUZA (6692525651) responde positivamente (NTV), isto é, IONARA também é fornecedora deste tipo de entorpecente. Novamente, na
pagina
18, DANIEL pergunta mais uma vez se
alguem
teria maconha
disponivel
e IONARA responde que sim.
Esta
atualmente possui relacionamento amoroso com ZAQUEU PESSOA ROQUE, que surge em outras investigações como uma das lideranças do grupo criminoso atuante em Juína. ZAQUEU possui
varias
condenações pelos crimes de
homicidicio

comsumado
, tentado e tráfico de drogas. Atualmente cumpre pena na PCE-MT.

Na
pagina
11, o contanto JEFFERSON ANDRADE DA SILVA – 6699115509 (MANO GG), relata que realizou a “limpeza” (apagou os dados) do seu aparelho celular. De acordo com investigações em andamento desta equipe, JEFFERON é “afilhado” de DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO, alcunha FONSECA, preso diversas vezes por tráfico
ilicito
de drogas.

Na
pagina
12, o contato 6599666426, alcunha MEL (
nao
qualificada) - aparentemente é a pessoa responsável pela parte
financeira do grupo – cobra os demais integrantes que naquela data seria o dia de realizar pagamentos (RECOLHE), provavelmente referindo-se a entorpecentes

fornecidos pela facção e/ou valores relativos
a
“camisa”, taxa que os integrantes pagam para exercer a traficância. A seguir, na
pagina
13, ROGÉRIO DE SOUZA FERNANDES (6599253619) enfatiza novamente a respeito dessa arrecadação de valores.

Este integrante (ROGÉRIO) já foi identificado em outros relatórios, como o 2024.13.15797, que inclusive
ja
foi objeto de representação da autoridade policial, sendo que ROGERIO surge como
lider
deste grupo, exercendo grande influência no meio criminoso. Atualmente se encontra preso na PCE – CUIABA-MT, onde cumpre pena por uma série de crimes.

Outro criminoso que possui bastante influência neste meio trata-se de EMERSON ROCHA BATISTA, que utilizava o numeral 8388558500, que surge na
pagina
14, cobrando que todos os integrantes lhe forneçam dados como “vulgo” e bairro. EMERSON foi preso juntamente com ALISSON RIZZO. Na época dos fatos, através de investigações, foi
possivel
concluir que EMERSON havia sido enviado para o
municipio
de JUINA para coordenar assuntos relativos ao controle do tráfico de drogas nesta cidade. EMERSON utilizava da alcunha de MANO TUPY, e o codinome ALDAIR MEDEIROS, sendo que juntamente com outros
lideres
, era um dos administradores do grupo “SPORTING BET JUINA MT”. Além disso, foi citado no relatório policial 2024.13.33708.

Na mesma
pagina
14, AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (NEGO BALA) que também foi preso juntamente com ALISSON RIZZO, alerta os demais sobre a presença de policiamento na região central da cidade, nas proximidades da lanchonete Catarinense.

Na
pagina
19, ANA CAROLINE DE OLIVEIRA FRANZEN (ANABELLE) – 6681328484, cobra os comparsas a respeito dos
videos
do monitoramento da cidade, e alerta a respeito da limpeza que todos os integrantes devem realizar nos respectivos aparelhos celulares. Estas artimanhas são utilizadas por este grupo criminoso como meio de dificultar o trabalho investigativo das forças de segurança pública. ANA CAROLINE é conhecida demasiadamente em outras investigações relacionadas ao tráfico de drogas e crimes conexos, tendo inclusive já respondido processo na 7 Vara criminal de Cuiabá-MT. Após um
periodo
presa, passou a utilizar tornozeleira eletrônica, porém parou de carregá-la, tendo justificado durante audiência a impossibilidade devido estar em uma região sem cobertura telefônica. Porém, temos que o argumento utilizado por ela foi falso, tendo permanecido neste
municipio
de JUINA, onde vive exclusivamente do tráfico de drogas, inclusive orientando outros comparsas
tecnicas
para prejudicar o trabalho investigativo. Posteriormente foi presa novamente por tráfico de drogas e posta em liberdade, porém o APF foi convertido.

Na
pagina
20, GUSTAVO MORAES DOS SANTOS (6692075207) envia uma saudação alusiva ao grupo criminoso. Este é irmão de DANIEL ABREGO DOS SANTOS JUNIOR, já citado

anteriormente neste relatório.

Na
pagina
22, o contato 6692344598, alcunha “
Guerreyra
sempre”, que
trata-se
de JUMARA APARECIDA DE CARVALHO, informa que por motivos de segurança iria sair do referido grupo, pois por algum motivo uma equipe policial iria até a casa de seu vizinho. JUMARA remete aos policiais como “VERMES”. Atualmente JUMARA encontra-se foragida pois possui contra si mandado de prisão preventiva em aberto por crime de tráfico
ilicito
de drogas.

Na
pagina
23, AMAURI ZOPELLARO JUNIOR (MANO TROIA) – 6692444569, relata a respeito de um furto/roubo de uma
bicicleta que teria ocorrido no bairro PADRE DUILIO, sendo que imediatamente FABIULA AMARAL DE LIMA ROQUE (GLAMUROZA) – 6692426674 diz que não pode haver ladrão na “quebrada”, ou seja, no bairro o qual ela reside.

Adiante, nas
pagina
subsequentes, CLYSNALDO JHONATAN CARNEIRO (BIGODE) – 6692144732 informa que o autor do
possivel
furto/roubo estaria na praça. Durante esse contexto, podemos verificar que o contato MAOME DO TREM (6692438177) orienta como proceder no caso de o autor do
ilicito
ser pego pelos integrantes do grupo. Esta alcunha é utilizada pelo detento MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, que cumpre pena no presidio da MATA GRANDE em Rondonópolis-MT. MISSIEL possui
inumeras

condenaçãoes
e atualmente faz parte da liderança municipal do grupo.

Outro contato que interage durante a discussão a respeito do suposto furto da bicicleta trata
-
se de GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ GOMES – 6696352756, (RODRIGO e/ou MARGINAL),
pagina
32. Este recentemente alcançou maioridade, sendo que foi alvo durante diversas investigações ainda quando era adolescente,
investigaçãoes
estas relacionadas ao tráfico de drogas.

Como podemos observar, o grupo de WhatsApp GRUPO SPORTING BET JUINA MT foi criado para tratar exclusivamente de assuntos voltados para a atuação do grupo criminoso, sendo que através de DADOS CADASTRAIS fornecidos pelas operadoras mediante
oficios
(em anexo), simulação de transferências via CHAVE PIX do numeral, e através de alcunhas que já são demasiadamente conhecidas por esta equipe - pois alguns suspeitos já foram alvos de outras investigações - foi
possivel
qualificar a maioria dos seus integrantes
[...]

IMAGEM LOCALIZADAS –
PAGINA
84.

Foram localizadas duas imagens, sendo uma de uma
honda
pop com
as mesmas

caracteristicas
de um dos
veiculos
que foram
furtados do DETRAN de CASTANHEIRA, e outra imagem que aparenta ser uma peça de um motor de motocicleta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi verificado neste relatório, verifica-se que ALISSON RIZZO estava vinculado ao tráfico
ilicito
de drogas juntamente com outros suspeitos, criando assim uma verdadeira associação criminosa instalada na cidade de JUINA-MT.

Foram identificados a participação de todos os que foram presos juntamente com ALISSON RIZZO: EMERSON ROCHA BATISTA (ALDAIR MEDEIROS), FILIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO (SOMBRA), AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (NEGO BALA).

Frisa-se que todos, juntamente com outros criminosos faziam parte do
GRUPO SPORTING BET JUINA MT
, criado com o
unico
intuito de praticar o tráfico de drogas e crimes conexos, além de orientar os integrantes da associação meios para apagar provas (limpeza do celular), aviso de policiamento e monitoramento dos bairros.

Diante de tudo que foi exposto, encerra-se o presente documento que será enviado a autoridade policial para providências que julgares necessárias.
”

O
retro
relatório evidenciou a existência do grupo de
WhatsApp
denominado
“
SPORTIG BET JUINA MT
”
[
com 50 participantes
]
, utilizado como canal de comunicação da facção criminosa para coordenação de atividades ilícitas, monitoramento da atuação policial, disseminação de ordens hierárquicas e controle territorial do tráfico de drogas.

As mensagens extraídas revelam o uso de linguagem própria da facção, com menções a salves, lojistas, divisão de zonas de atuação e punições a traficantes autônomos
–
denominados
“
cabriteiros
”
,
vejamos:

Tal conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de estrutura organizada, com hierarquia definida, divisão de tarefas e objetivo comum de obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática do tráfico de drogas, crime cuja pena máxima supera os quatro anos previstos na
l
ex
.

2
)

Da Análise Individualizada
d
as Condutas

2.1. Alisson Rizzo Miranda

Quanto ao crime de organização criminosa, a autoria restou comprovada pela análise dos dados extraídos de seu
próprio
aparelho celular, que demonstrou sua participação ativa no grupo
“
SPORTIG BET JUINA MT
”
.

As conversas revelam não apenas sua integração à facção, mas também sua posição de destaque como
“
lojista
”
do Comando Vermelho, responsável pela comercialização de entorpecentes na região.

Nesse sentido, extrai-se do

Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287
–
Extração de dados integral do dispositivo Moto G20_Xt2128-1, cor azul, ref. ao IP 40/2024

(
id.
280510939
e

280510941
)
, “
sic
”
:

“
DIÁLOGO ENTRE ALISSON RIZZO E EMERSON BATISTA ROCHA - 8388558500 (PÁG. 42).

A partir da
pagina
42, ALISSON RIZZO realiza diálogo com o contato 8388558500, que utiliza o codinome de ALDAIR MEDEIROS. Este na verdade trata-se de EMERSON ROCHA BATISTA, que neste
periodo
havia
saido
recentemente do presidio localizado na cidade de
AGUA
BOA-MT. EMERSON ROCHA foi citado no relatório 2024.13.33708 que já foi encaminhado a autoridade policial.

No diálogo realizado entre as
paginas
42 a 46, fica demonstrado que RIZZO estava subordinado a EMERSON ROCHA. Este aviso RIZZO que uma pessoa havia encomendado entorpecentes, (R$ 120,00) e negocia a respeito da entrega do
ilicito
.

DIÁLOGO ENTRE ALISSON RIZZO E INTERLOCUTOR NÃO IDENTIFICADO - 6596005822 (PÁG. 49).

Neste diálogo, um fornecedor de entorpecentes ainda não identificado conversa com RIZZO sobre assuntos relacionados ao
trafico

ilicito
de drogas, avisando-o que tem
varios
tipos de entorpecentes para venda.

RIZZO demonstra inclusive que fornecia drogas para outras cidades (
pág
66), quando diz que
fornecer
entorpecentes para o dono de uma “zona” em Cotriguaçu (cidade à 220 KM de
distancia
de JUINA).

Na
pagina
74 fica evidente que este contato a qual RIZZO
diáloga
está preso em algum estabelecimento penal, pois ele afirma que no outro dia (17/02) seria dia de visita.

DIÁLOGO ENTRE ALISSON RIZZO E DAYANE SOUZA DA SILVA – 6699202039 – (PÁG.75).

Neste diálogo, novamente fica expresso que ALISSO RIZZO era fornecedor de entorpecentes, sendo que o contato DAYANE, que posteriormente foi presa por armazenar entorpecentes (BO 2024.83949) envia
mensagem
para ele solicitante drogas ilícitas.

DIÁLOGO ENTRE ALISSON RIZZO E MATHEUS BIAVA RODRIGUES – 6684387107 – (PÁG.77).

O interlocutor MATHEUS BIAVA recorre mais de uma vez à ALISSO RIZZO para adquirir entorpecentes, inclusive em determinado momento cita a
expresão
“daquela servida”, que quer dizer uma porção de entorpecentes bem considerável.

Importante relatar que esta equipe policial tem constantemente recebendo informes que MATHEUS BIAVA estaria fornecendo entorpecentes para outros usuários durante festas que ocorrem na cidade de JUINA-MT.

Destaca-se que este possui condições financeiras consideráveis, haja vista residir em uma das regiões mais valorizadas da cidade, próxima a LAGOA DA GARÇA, e estaria usando de sua posição privilegiada para passar desapercebido no meio policial.

[...]”

Ademais,
colaciono as seguintes
mensagens extraídas de diversas conversas constantes no referido relatório, enviadas pelo apelante
Alisson
, nas quais são mencionados lemas típicos de integrantes de facções criminosas
:

Ainda,
conforme depoimento
judicial
do
I
nvestigador
de Polícia Civil

Crésio
Amâncio Borges, o próprio
apelante
Alisson
“
confirmou que lá tinha mais entorpecente, que ele era lojista do CV
”
, assumindo informalmente sua condição de integrante da organização criminosa
,
in
verbis
(id.
280511075
):

“[...]
E a gente perguntou para o Emerson da residência que ele estaria usando na Avenida Floresta, ele falou que realmente ele tinha pernoitado várias vezes lá, e que lá naquela residência, na Avenida Floresta, tinha mais entorpecente.
A gente diligenciou até lá, localizamos a residência, encontramos lá o Alisson Rizzo, ele confirmou que lá tinha mais entorpecente, que ele era lojista do CV, e em busca na casa, após localizar o entorpecente, a gente encontrou peças de motocicletas que tinham sido furtadas no Detran de Castanheira, pouco antes, um mês antes
. E ele estava com essas peças, parte dessas motos, motor, foram cinco motos que foram
furtadas lá, então, assim, provavelmente algumas outras ele já tinha conseguido desfazer delas, mas parte dessas motocicletas estava na casa do Alisson Rizzo. Aí, diante dessa situação, a gente encaminhou para a delegacia, foi feito o flagrante, após a autorização da
degavração
, a gente conseguiu... o software conseguiu... um colega de trabalho conseguiu fazer a extração somente do celular do Alisson Rizzo, mas mesmo que a gente
conseguiu fazer a análise do celular só do Alisson, restou provado que o Alisson Rizzo era traficante de droga para o CV, que eles tinham... todos eles, todos os que foram presos em flagrante, participavam de um grupo do CV, das atividades criminosas do CV na cidade
, então, doutora, foi um trabalho muito exitoso, eu falo para a senhora
.
[...]

[
MP
]
:
Cons
ta d
a denúncia
,
na análise do aparelho celular do Alisson
,
havia um grupo de whatsapp chamado SPORTIG...
SPORTIG BET JUINA MT
. O senhor se recorda desse grupo de whatsapp
?
qual que era a finalidade dele
?
e se os quatro denunciados faziam parte deste grupo?

[Testemunha]:
Faziam parte
,
todos os quatro faziam parte do grupo... e geralmente eles criam esse grupo, doutora... o que acontece... eles criam o grupo para monitorar as atividades da polícia na cidade... eles trocam informação sobre pessoas que não são da facção... que estão vendendo entorpecentes sem ser a anuência da facção... eles usam esses grupos para falar relacionado à dívida de alguns traficantes que estão devendo à facção... qualquer tipo de informação relacionada... para eles obter informação eles criam esse tipo de grupo. Então apesar que a gente conseguiu... somente do celular do Whatsapp... restou provado que eles estavam nesse grupo... que eles eram faccionados... que eles estavam promovendo a facção no município de Juína... que eles estavam ali para fazer isso.

[
MP
]
:
Em relação ao Alisson Rizzo
,
qual seria
,
pelas diligências que o senhor fez
,
qual que seria a função dele dentro da organização criminosa e a quem que ele estaria vinculado?

[Testemunha]:
Ele era traficante
,
lojista, doutora.
O
Alisson Rizzo era traficante.
I
nclusive

ele tinha um serviço laboral na cidade
,
para disfarçar
,
mas ele é traficante
,
é lojista.
E
aí
,
como ele era sozinho
,
acabou

provavelmente

alguma liderança

entrou em contato com ele para dar apoio para o Emerson
. O
Emerson veio de fora
,
mas o Alisson Rizzo era traficante... traficante de drogas do Comando Vermelho
.
[...]”

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pelo
I
nvestigador
de Polícia Civil

Azael
Nogueira de Oliveira
, colhe-se
(id. 280511075):

“[...]
D
e forma informal
, ali para nós, ele, o Emerson,
confirmou que realmente ele foi enviado para Juína a mando da facção do Comando Vermelho
, que ele iria gerenciar, os negócios ali dessa célula da facção instalada em Juína
. Inclusive, ele admitiu que estava se passando pelo irmão dele, isso de forma informal no momento da prisão
.
E
ele colaborou
, f
alou
de
outra residência que também tinha mais entorpecentes e nós continuamos as diligências
,
fomos nesse outro endereço localizado no módulo 3
,

e
nesse local estava o senhor Rizzo
,
Alisson Rizzo, se eu não me engano.
F
oi achada ali outras quantias de drogas e umas peças de veículos que haviam sido furtados ali do
detran
de Castanheira
. Então nós encaminhamos todos os conduzidos para a delegacia juntamente com os materiais e foi feito o boletim encaminhado para a autoridade policial.
Posteriormente foi autorizado a análise do celular
,
e no celular do Alisson Rizzo foi verificado ali que ele realmente fazia mercancias de drogas em Juína a mando da facção Comando Vermelho.
F
oi verificado que os conduzidos, o Felipe Matheus, o Emerson, o Alisson e o
Agmar
faziam parte de um grupo... e esse
grupo se tratava de um grupo voltado ali para notícias, informações, monitoramento, venda de drogas... tudo a mando do Comando Vermelho em Juína
.
[...]

[
MP
]
:
No segundo endereço
,
no módulo 3
,
que foi localizado o Alisson.
O
Alisson morava nesse endereço
?
ou era um local alugado também para outra finalidade
?
o que que vocês apuraram em relação a esse endereço
,
ao Alisson estar nesse endereço com essa droga?

[Testemunha]:
Em relação ao Alisson
,
era a residência dele
,
sim. Ele já era monitorado também.
E
ali constatamos que ele morava ali
,
era a residência dele
,
pernoitava ali frequentemente
.

[
MP
]
:
Em relação à organização criminosa
,
vocês descobriram
,
desvendaram a organização criminosa
,
após a análise dos dados celulares do Alisson. Em relação à organização criminosa
,
o que que eu fico apurado
?

Q
ual seria a função de cada um deles
?

Q
ual seria a função do Alisson dentro da organização criminosa
? A
função do Felipe e a função do Emerson?

[Testemunha]:
Doutora
,
o Emerson
,
ele tinha uma

liderança
,
ele tinha uma liderança sobre os demais
,
sobre o Felipe Matheus
, s
obre o Aguimar
,
o Lucas e o Alisson Rizzo
,
ele era o líder deles. O restante
,
constatou que eles eram lojistas
,
vendiam drogas para facção.

[
MP
]
:
O grupo de whatsapp que o senhor mencionou que foi localizado no celular do Alisson
,
seria o grupo SPORTIG BET JUÍNA MT?

[Testemunha]:
Sim, senhora. Esse grupo na verdade era um grupo ali com o nome de uma bete de aposta de j
ogos
, mas, na verdade, se tratava de um grupo da facção criminosa
.

[
MP
]
:
O Aguimar
,
o Alisson
,
e o Felipe também faziam parte desse grupo de whatsapp?

[Testemunha]:
Sim, senhora
.

T
odos eles
.

[
MP
]
:
E nessa organização criminosa
,
havia participação de adolescentes de menores de idade?

[Testemunha]:
Sim. Inclusive
,
no caso do Lucas
,
no momento da prisão ele estava ali juntamente com os envolvidos
.
[...]”

De mais a mais,
o
também
Investiga
dor de Polícia
Robenilson
Ferreira Barros
foi uníssono aos demais colegas de profissão,
verbis

(id. 280511075):

“[...]
Depois que a gente pegou o Emerson
,
a gente foi até outra casa
,
no módulo 3
.

E
ssa casa no módulo 3 eu fui com a viatura
,

e
nessa casa
,
os meninos que entraram na casa
,
os outros colegas
,
eu fiquei na porta

com a viatura

a fim de

se aparecesse alguém
,
algum outro suspeito
,
eu fizesse a abordagem.
M
as os colegas acharam na casa do Alisson Rizzo mais entorpecentes
,
acharam drogas
,
acharam um motor de uma moto
,
acho que uma moto quase completa desmontada.
E
ssa motocicleta
,
a gente fez a checagem do chassi e da placa e constatamos que era um veículo que tinha sido furtado do
Siretran
de uma cidade próxima de Juína
,
Castanheira. E a partir disso aí a gente conduziu todas as pessoas envolvidas para a delegacia
.

[
MP
]
:
S
enhor
Ro
binilson
conta aqui na denúncia também que

depois foi feita
,
após autorização judicial foi feita a degravação e a análise do aparelho celular do Alisson. O senhor se recorda o que que foi apurado nessa análise do aparelho celular
?

E
o que que o senhor tem conhecimento em relação a esses denunciados

serem integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
.

[Testemunha]:
Então
,
eu me recordo, em partes, que restou comprovado realmente o envolvimento deles com essa facção
,
tinha conversas do Alisson com os demais suspeitos
,
tinham grupos do CV em comum em que todos eles estavam participando como integrantes.
T
inha foto também da motocicleta que ele havia ocultado na residência dele
,
então

assim
,
foi encontrado elementos que
corroboram com o que foi feito durante o flagrante delito
.
[...]

O Alisson, no módulo 3
,

a
casa dele funcionava como uma boca de fumo.
E
le era um traficante vinculado ao comando vermelho.
T
anto que o Emerson chegou a pernoitar na casa dele. Nós tivemos essa informação durante as nossas vigilâncias.
N
ós constatamos que o Emerson Rocha Batista chegou a pernoitar
,
a se esconder na casa dele.
E
durante a busca na casa
,
os colegas conversaram com ele e ele chegou a confirmar de maneira informal

que era traficante fornecido pela facção
,
que eles denominam de lojista
,
e que tinha como fornecedor o Emerson
.
[...]”

No que se refere ao tráfico de drogas, a materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.162609-A01 (
id.

280510860
), que confirmou a natureza das substâncias apreendidas
:

Do mesmo modo, a autoria delitiva se mostra inequivocamente demonstrada pelos depoimentos coesos, lineares e harmônicos dos agentes policiais que participaram da diligência
e do relatório
policial
retro
mencionado
.

A propósito
, destaco que o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para a consumação do delito, como
guardar
,
trazer consigo
ou
ter em depósito
.

O STJ reafirma tal entendimento:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

O conjunto probatório é robusto e harmônico, abrangendo elementos técnicos
[
laudos periciais e relatórios de análise
]
, documentais
[
autos de apreensão e flagrante
]
e testemunhais
[
depoimentos dos investigadores
]
, todos convergindo para a demonstração inequívoca da materialidade e autoria dos delitos
.

2.2. Emerson Rocha Batista

O apelante Emerson foi condenado exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido absolvido da imputação de organização criminosa.

Quanto ao tráfico de drogas, a materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas.

A materialidade
se
encontra amplamente comprovada nos autos
por meio de
elementos probatórios técnicos e documentais de inquestionável idoneidade.

Durante a busca pessoal realizada no momento da abordagem, foram localizadas duas porções de substância análoga à maconha no bolso
do
short
s
do recorrente, conforme documentado no Boletim de Ocorrência nº 2024.49250 (
id.

280510425
).

O Auto de Prisão em Flagrante Delito registra a apreensão de substâncias entorpecentes tanto na posse direta do apelante quanto nas
residências por ele utilizadas como pontos de comercialização
, nos seguintes termos (id.
280510422
):

“[...]
Na tarde de ontem, investigadores da Delegacia de Polícia de Juína/MT receberam informações sobre o paradeiro do nacional EMERSON ROCHA BATISTA, vulgo “TUPY” ou “SEGUNDO TEMPO”, indivíduo com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, e que teria sido enviado para Juína/MT pela facção comando vermelho para dirigir a organização na cidade.

Diante dessas informações, identificaram a casa em que EMERSON
estava, localizada
na Rua Monte Alto, no Módulo 06, e se deslocaram até lá, para dar cumprimento ao mandado.
EMERSON, ao avistar os policiais, tentou fugir pulando um muro para a casa vizinha, foi acompanhado pelos policiais e detido logo depois, enquanto tentava se esconder. Na fuga, EMERSON ainda tentou quebrar o aparelho celular, mas sem êxito. Com ele foram encontradas algumas porções de droga.

Ao retornarem para a residência em que EMERSON usava para se esconder os policiais encontraram os nacionais FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO, vulgo "SOMBRA", AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, vulgo "NEGO BALA" e LUCCAS GABRYEL ARAUJO MACHADO, vulgo "LUQUINHA". No local, diante da situação
flagrancial
e do cumprimento do mandado de prisão, foram encontradas diversas outras porções de entorpecentes, conforme a imagem abaixo
:

Após a prisão, EMERSON confirmou que também estava usando uma residência na Avenida Floresta, Módulo 03, ao lado da refrigeração ART FRIO. No local, os policiais encontraram o nacional ALISSON RIZZO MIRANDA, e várias peças de motocicletas desmontadas. Ao analisá-las, os investigadores observaram que elas pertenciam a uma motocicleta furtada no pátio do DETRAN de Castanheira/MT, no dia 15 de janeiro de 2024
. Também encontraram uma placa de uma outra motocicleta, furtada no mesmo dia, e outras porções de entorpecente.

[...]”

Ademais, o Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.162609-A01 (
id.

280510860
) confirmou cientificamente a natureza ilícita das substâncias apreendidas, atestando a presença de aproximadamente
150g de cocaína
e
440
g
de maconha

[acondicionadas em
31 porções
]
nas duas residências utilizadas pelo apelante para suas atividades criminosas.

A quantidade expressiva de entorpecentes, associada à apreensão de
balança de precisão
e materiais para fracionamento, evidencia inequivocamente a destinação mercantil das substâncias.

O contexto probatório revela ainda que o recorrente utilizava duas residências distintas no município de Juína como pontos estratégicos para suas atividades ilícitas: uma localizada na Rua Monte Alto
[
módulo 06
]
, onde foi efetivamente capturado, e outra situada na Avenida Floresta
[
módulo 03
]
, ambas funcionando como verdadeiros centros de preparação, fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva do apelante
Emerson se
encontra demonstrada de forma cristalina através da convergência harmônica entre prova técnica, documental e testemunhal.

O Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287, elaborado a partir da extração completa do dispositivo móvel apreendido com o corréu Alisson Rizzo Miranda, constitui elemento probatório de excepcional
relevância para a demonstração do envolvimento do recorrente com o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho essencial referente a Emerson
:

“[...]
Outro criminoso que possui bastante influência neste meio trata-se de EMERSON ROCHA BATISTA, que utilizava o numeral 8388558500, que surge na
pagina
14, cobrando que todos os integrantes lhe forneçam dados como “vulgo” e bairro. EMERSON foi preso juntamente com ALISSON RIZZO. Na época dos fatos, através de investigações, foi
possivel
concluir que EMERSON havia sido enviado para o
municipio
de JUINA para coordenar assuntos relativos ao controle do tráfico de drogas nesta cidade. EMERSON utilizava da alcunha de MANO TUPY, e o codinome ALDAIR MEDEIROS, sendo que juntamente com outros
lideres
, era um dos administradores do grupo “SPORTING BET JUINA MT”. Além disso, foi citado no relatório policial 2024.13.33708.

[...]

DIÁLOGO ENTRE ALISSON RIZZO E EMERSON BATISTA ROCHA - 8388558500 (PÁG. 42).

A partir da
pagina
42, ALISSON RIZZO realiza diálogo com o contato 8388558500, que utiliza o codinome de ALDAIR MEDEIROS. Este na verdade trata-se de EMERSON ROCHA BATISTA, que neste
periodo
havia
saido
recentemente do presidio localizado na cidade de
AGUA
BOA-MT. EMERSON ROCHA foi citado no relatório 2024.13.33708 que já foi encaminhado a autoridade policial.

No diálogo realizado entre as
paginas
42 a 46, fica demonstrado que RIZZO estava subordinado a EMERSON ROCHA. Este aviso RIZZO que uma pessoa havia encomendado entorpecentes, (R$ 120,00) e negocia a respeito da entrega do
ilicito
.
[...]”

Como visto, a
análise técnica revelou a participação ativa de
Emerson
no grupo de
WhatsApp
denominado
“
SPORTING BET JUÍNA MT
”
, criado exclusivamente para coordenação das atividades criminosas da organização Comando Vermelho naquela localidade.

O apelante foi identificado utilizando os codinomes
“
ALDAIR MEDEIROS
”
e a alcunha
“
MANO TUPY
”
, sendo reconhecido pelos demais integrantes como uma das lideranças do grupo.

Particularmente relevante é o fato de que o recorrente exercia função de coordenação dentro da estrutura criminosa, conforme demonstrado pela mensagem em que cobra todos os integrantes para que lhe forneçam dados como
“
vulgo
”
e bairro de moradia, evidenciando seu papel de comando e supervisão das atividades ilícitas
:

Esta conduta revela não
somente
sua participação, mas sua posição hierárquica diferenciada
na
organização, compatível com a função de coordenador regional
“liderança”
que lhe foi atribuída pela facção.

O
I
nvestigador
Crésio
Amâncio Borges
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório

(id. 280511075)
, esclareceu com precisão as circunstâncias que levaram à identificação e prisão do recorrente.

Segundo o relato, a equipe policial possuía
informações de inteligência
indicando que
“
ele
veio para coordenar o tráfego e arrecadar valores, organizar as atividades do Comando Vermelho na cidade de Juína, Emerson Rocha Batista.

[...]
além de ter vindo para Juína para fazer esse trabalho de gerência, de disciplina, fazer essa coordenação aí do tráfico de droga para o CV
”
,
exercendo função de
gerência

sobre os demais integrantes da célula local.

O momento da prisão evidencia o comportamento típico de quem pratica atividade ilícita.

Conforme relatado pelo investigador
Azael
Nogueira de Oliveira,
“
n
o momento em que
ele percebeu a nossa aproximação, ele empreendeu fuga, foi alcançado, pulou o muro
. Inclusive, nessa residência que ele estava foi localizado vários tipos de drogas.

[...]
nesse local foi achado

entorpecente
,
balança de precisão
,
e de forma informal ali para nós
,
ele
, o
Emerson
,
confirmou que ele realmente foi enviado para Juína a mando da

facção Comando Vermelho
,
que ele ia gerenciar os negócios ali dessa célula

da facção instalada em Juína
.
”

(id. 280511075)

De rigor, portanto, o reconhecimento de que se encontram cabalmente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, revelando-se absolutamente imprópria e descabida a pretendida absolvição.

2.3. Felipe Matheus Pinheiro Damasceno

O apelante Felipe foi condenado pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, ambos com a majorante da participação de adolescente.

A defesa postula sua absolvição tanto do delito de organização criminosa quanto do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória, ausência de dolo específico para organização criminosa, negando a posse direta das substâncias entorpecentes e sustentando que apenas auxiliava em uma mudança do
então
corréu
Aguimar Carlos Andrade dos Santos
.

Aduz ainda pela exclusão das majorantes relacionadas à participação de adolescente em ambos os delitos, sob o argumento de desconhecimento da menoridade dos envolvidos.

Contudo, as alegações defensivas igualmente não merecem acolhimento.

No tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, a materialidade
se
encontra comprovada pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.162609-A01 (
id. 280510860
), que atestou resultado positivo para a presença de
cocaína

[150g]
e
maconha

[440g]
, fracionadas em aproximadamente 30 porções
, alé
m

da
apreensão de instrumentos típicos do tráfico de entorpecentes, incluindo balanças de precisão e materiais para fracionamento e embalagem das substâncias
(id. 280510860)
.

A
autoria restou
demonstrada
através do flagrante delito ocorrido em 17
.02.2024
, quando
o recorrente
foi encontrado nas residências situadas no Módulo 6 da cidade de Juína
/MT
, juntamente com os corréus
Aguimar Carlos Andrade dos Santos
[“
NEGO BALA
”]
e o adolescente Luccas
Gabryel
Araújo Machado
[“
LUQUINHA
”]
.

O investigador Cr
é
sio
Amâncio
Borges, em depoimento prestado em juízo (
id.
280511075
), esclareceu detalhadamente as circunstâncias da prisão:

“[...]
Aí encontramos o Felipe, o Aguimar, o Luquinha, tinha até um deficiente na casa também lá. Aí
,
na residência a gente procedeu às buscas, localizamos mais droga, várias quantidades de droga, balança de precisão
.
[...]

Diante dessa situação, a gente encaminhou para a delegacia, foi feito o flagrante. Após a autorização da degravação, a gente conseguiu com o colega de
trabalho, conseguiu fazer a extração somente do celular do Alisson
R
izzo. Mas mesmo que a gente conseguiu fazer
a análise do celular
só
do Alisson, restou provado que o Alisson
R
iz
z
o era traficante de droga para o CV, e
todos ele
s
, todos os que foram presos em flagrante, participava de um grupo do CV das atividades criminosas do CV na cidade.

Entao
, doutora, foi um trabalho muito exitoso, eu falo para a senhor
a
.
[...]
”

O investigador prosseguiu relatando que
o recorrente
Felipe estava presente em local que funcionava como
“
um ponto de droga do CV na cidade. Era um QG do CV
.

E
les estavam usando essas duas residências. É um local que eles estavam usando para guardar droga
,
provavelmente ia guardar arma lá
.
E o Felipe, a gente
conhecia ele
de outras investigações
, ele
tava
participando de salves, aplicando salves na cidade. A gente
ja
tinha identificado ele em outras investigações nossa, antes dessa
p
r
isão
em flagrante
. [...]
”

O
I
nvestigador
Azael
Nogueira de Oliveir
a, também em sede judicial (
id.

280511075
), confirmou a presença d
o apelante
Felipe no local, esclarecendo que
:

“
nós percebemos que aparentemente eles não estavam residindo ali, aparentemente era um local de venda de drogas, fracionamento e pesagem
.

T
anto é que foram achadas várias porções fracionadas ali
,
balanças de precisão
,
prontas para venda
. [...]”

Quando questionado pelo
parquet

se Felipe fazia parte do grupo de
WhatsApp
relacionado à organização criminosa, respondeu categoricamente:
“
Sim, senhora
,
todos eles
.
”

O
I
nvestigador
Robenilson
Ferreira Barros, em seu depoimento (
id.

280511075
), forneceu elementos ainda mais específicos sobre o envolvimento de Felipe:

“[...]
o Felipe Matheus já havia sido investigado
,
a investigação estava em andamento
por e
le ter praticado o crime de tortura
. E
le
, a mando do

C
omando
V
ermelho
,
rodava as cidades, os bairros, a fim de encontrar desafetos.
E
numa dada ocasião ele praticou o crime de tortura contra pessoas
,
inclusive alguns usuários de drogas.
E
ntão ele já era alvo de investigação
.
[...]”

A tese defensiva de que
apelante
apenas auxiliava em uma mudança de Aguimar não encontra respaldo algum nos elementos probatórios carreados aos autos.

Isso porque, a
significativa quantidade de entorpecentes apreendida, a presença de instrumentos de pesagem e fracionamento, o histórico criminoso e sua reconhecida vinculação à facção criminosa
Comando Vermelho
demonstram inequivocamente que sua presença no local não era casual ou voltada para atividade lícita.

Quanto ao crime de organização criminosa, a materialidade restou demonstrada através do Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287, elaborado pelos investi
gadores de polícia
, extrai-se:

“[...]
Na
pagina
08, um integrante que utiliza o numeral 6699196163 (FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO) alerta que havia policiamento
m
otociclistico

em algum bairro da cidade. Este mesmo suspeito, na
p
agina

17, responde a outro comparsa (MARCELO MARTENDAL LIZVESKI) quando este indaga se
a
lguem

teria
c
ocaina

d
isponivel

(
A
lguem

n
tv

do raio).
Fica
n
itido

que FELIPE MATHEUS (MANO SOMBRA) fornecia este tipo de entorpecente para os demais traficantes
.
[...]”

Felipe também integrava o grupo de
WhatsApp
“
SPORTING BET JUINA MT
”, sendo conhecido pela alcunha
“
MANO SOMBRA
”
.

Na página 8 do relatório, consta que Felipe alertou os demais integrantes sobre a presença de policiamento na cidade
[“
Em família cuidado q a
xre
tá
ntv

sipa
”]
, demonstrando sua função ativa de monitoramento das atividades policiais para proteção do grupo criminoso.

Mais significativo ainda é o registro da página 17 do mesmo relatório, onde Felipe responde afirmativamente a Marcelo
Martendal

Lizveski
quando este indagou se alguém teria cocaína disponível
[“
alguém
ntv
do raio
?”]
.

Assim, a prova é robusta, convergente, tecnicamente adequada e obtida por meios lícitos, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante Felipe Matheus Pinheiro Damasceno.

No que se refere à aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 40, VI, da Lei de Drogas, e no art. 2º, § 4º, I, da Lei de Organização Criminosa, em razão da participação de adolescente, observa-se que a fundamentação se
encontra
devidamente apresentada.

A participação do adolescente Luccas
Gabryel
Araújo Machado restou documentada através do Termo de Compromisso e Responsabilidade nº 2024.16.76102 (id. 280510446) e do Termo de Entrega de Menor nº 2024.16.76103 (id. 280510447).

Além disso, o depoimento judicial da testemunha Robert Correia Machado (id. 280511075), genitor do adolescente Luccas, confirmou que
o mesmo
estaria na residência na data dos fatos investigados.

O próprio adolescente Luccas declarou em sede policial ser amigo de Felipe (id. 280510443), circunstância que torna absolutamente implausível a alegação defensiva de desconhecimento da menoridade,
verbis
:

“
QUE neste ato o informante está acompanhado de seu genitor infra-assinando;
QUE o informante afirma que é amigo do AGUIMAR e de FELIPE
, na data de ontem 17/02/2024 estava na casa deles, chegou às 6h para dormir
, [...]”

O Relatório de Análise de Dados nº 2024.13.60287 identifica ainda a participação de outros adolescentes na organização criminosa, conforme registrado nas páginas 93 [GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ GOMES “RODRIGO”:
18 anos, porem na época dos fatos
possuia
17 anos
], 97 [
CATIA PATRICIA ELIAS: 17 anos
], 101 [KELVYN APARECIDO FERREIRA ATAYDE “KELVYN”:
17 anos
] e 111 [MARIA VITORIA SILVA MENDES:
18 anos, porém na época dos fatos tinha 17 anos
] do documento, demonstrando que os adolescentes citados eram membros do grupo no qual eram emanadas as ordens da facção criminosa.

Dessa forma, “
a causa de aumento de pena relacionada à participação de menor foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovada a participação do adolescente no contexto dos crimes cometidos, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013
. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 774.034/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024,
DJe
de 30.10.2024)

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
A participação de adolescente na empreitada criminosa atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, independentemente do grau de envolvimento
. [...]” (TJMT, N.U 1001732-46.2024.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 24.05.2025,
DJe
24.05.2025)

“
É aplicável a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez comprovado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa.
[...]” (TJMT, N.U 1004631-70.2023.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03.04.2025,
DJe
03.04.2025)

2.4
. Do Valor Probatório
d
os Depoimentos Policiais

Por fim, cumpre tecer considerações sobre o valor probatório dos depoimentos prestados pelos investigadores responsáveis pelas diligências.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para sustentar condenação criminal.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

verbis
: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso em exame, os depoimentos dos investigadores
Crésio
Amâncio Borges,
Azael
Nogueira de Oliveira e
Robenilson
Ferreira Barros foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se coerentes entre si e em perfeita consonância com os elementos técnicos constantes dos autos.

Não se vislumbra qualquer elemento que possa comprometer a credibilidade de tais depoimentos, sendo aplicável a presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções.

Diante de todo o exposto, não procedem as teses defensivas de insuficiência probatória
ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantidas integralmente as condenações proferidas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conhecida s a s pretens ões de reexame
com as

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO
E NULIDADE DAS PROVAS REJEITADAS
e, no
mérito,
RECURSOS
DESPROVIDOS
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
mantendo-se
incólume

a
r
.
sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025